Tribunal: TJPA
Processo: 0082424-54.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0082424-54.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTHERLUCE SANTOS DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS MUNICIPAIS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS, PORÉM, COM COBRANÇA SUSPENSA POR APLICAÇÃO DO ART.
98, §3º DO CPC.

1.

A extinção do feito em razão do pagamento integral da dívida impõe o pagamento dos honorários advocatícios por força do princípio da causalidade, devendo arcar com o ônus aquele que deu causa à demanda.

2.

Considerando tratar-se de pessoa
com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, suspende-se a cobrança com esteio no
Art.

98, §3º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0082424-54.2013.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, e reformar a sentença em Remessa Necessária,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM

referente a sentença prolatada pela Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, ID.
2181094
, que, nos autos da
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL
, propostos em face de
ESTHERLUCE SANTOS DA SILVA
julgou improcedente a exceção de pré-executividade interposta, porém declarou extinto o crédito tributário e, em consequência, julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73. Na ocasião, deixou de condenar o excipiente em honorários.

Consta dos autos que, o Município se manifestou esclarecendo ter sido realizado pagamento após o ajuizamento da execução, quando o título ainda era certo e exigível, razão pela qual impugnou o pedido relativo a condenação em honorários, concordando somente com a extinção da ação.

Face o inconformismo com a sentença, a parte executada interpôs recurso de apelação (ID. 1
730329), asseverando que o magistrado
a quo
não observou o preceituado no § 3º do Art. 98, do CPC, ao deixar de arbitrar honorários à Defensoria Pública, que realizou a defesa técnica em favor da executada.

Esclarece que a gratuidade não afasta a condenação do ônus da sucumbência, assim, se o beneficiário da gratuidade (sendo autor ou réu) for vencido, deverá ser condenado ao pagamento das despesas e honorários. Contudo, somente haverá execução pelo vencedor se houver mudança na situação financeira, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão.

Nestes termos, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão hostilizada, determinando que o juízo de 1º grau arbitre honorários devidos à Defensoria Pública do Estado.

Apresentadas contrarrazões (ID. 1730330) o Município refutou as razões levantadas, afirmando o pagamento do tributo somente ocorreu após o ajuizamento do feito executivo fiscal, razão pela qual seria desarrazoado o pedido da Defensoria. Assim, requereu o improvimento do recurso.

Sem necessidade de
manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do artigo 1º, II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelo.

Igualmente, conheço da Remessa Necessária por tratar-se de sentença contra Fazenda Pública.

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença
a quo
que extinguiu a ação executiva, porém, deixou de arbitrar honorários advocatícios.

Analisando os autos, observa-se que a ação executiva foi protocolada em 02/12/2013, ao passo que, o Fisco Exequente peticionou aos autos informando acerca do pagamento integral do débito, ocorrido em 2016. Bem como, requereu a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Analisando a petição do Município de Belém, contata-se que em nenhum momento o Município afirma que os honorários advocatícios foram pagos por ocasião da quitação do débito. Pelo contrário, a parte exequente requer expressamente a condenação do executado à verba em questão. (ID. 2181095)

Consoante previsão legal e jurisprudência dominante, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios. Tal fato é atribuído ao Princípio da Causalidade, e sobre o tema, vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

Por força de tal princípio, o pagamento da dívida após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que anterior à sua citação, não exonera do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

O caso atrai a aplicação do art. 90 do NCPC, que assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º - Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do julgamento do REsp n.º 1.283.664 – ES, Relator Ministro Humberto Martins, publicado em 28 de outubro de 2011, do qual se extrai o seguinte trecho:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, são devidos os honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, exatamente como ocorreu no presente caso.

(...)

Como bem determinou o Min. Luiz Fux no julgamento do REsp 1.178.874/PR "a ratio legis do artigo 26 da Lei nº 6.830/1980 pressupõe que a própria Fazenda, sponte sua, tenha dado ensejo à extinção da execução como corolário do cancelamento da inscrição de Dívida Ativa. Outra é a hipótese dos autos, em que a extinção do processo executório decorreu do pagamento do débito pelo executado, e não do cancelamento do título executivo. Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum debeatur, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários".

Dessa forma, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja fixada a verba honorária. Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, dou provimento ao recurso especial para afastar a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC, e determino o retorno dos autos à origem para fixação dos honorários advocatícios.”

(grifo meu)

A esse propósito, também, o julgamento do REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.8.2010, DJe 27.8.2010.:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO" QUANTUM DEBEATUR "ANTES DA CITAÇÃO. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 26 DO CPC. APLICABILIDADE.

1. Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei nº 6.830/80 à hipótese.

2. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários.

3. Como é de sabença, 'responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito' (Cândido Rangel Dinamarco, 'Instituições de Direito Processual Civil', vol. II, 3ª ed., Malheiros, 2003, p. 648)

4. In casu, a Fazenda recorrida, por seus patronos, teve forçosamente de ingressar com a execução fiscal para obter os valores a ela devidos a título de ICMS, após a lavratura de auto de infração por conta do inadimplemento da contribuinte.

5. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, aplicando-se ao caso o art. 26 do CPC.

6. Recurso especial improvido."

Dessa forma, como já detalhado alhures, a ação executiva fora ajuizada em 2013 e o débito pago em 2016, portanto, considerando que o ajuizamento da ação não foi provocado por erro da Administração, mas sim em razão da inadimplência tributária do devedor, os encargos da sucumbência devem ser a ele imputados, o que resulta na reformada decisão embargada.

Nesse diapasão,
condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez) do valor total do débito, nos termos do art. 85, §2º, IV do CPC, e suspendo sua execução por força do § 3º do Art. 98, também do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para arbitrar honorários sucumbenciais nos moldes acima descritos.

Sentença reformada em
REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020